Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-57.2019.8.11.0051
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000784-57.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 650.674.281-04 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE – ATO DE EXONERAÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES STJ – RECONVENÇÃO – PROCEDÊNCIA EM PARTE – DANOS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO
REJEITADO
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2. Não sendo verificada a omissão apontada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

3. Recurso
rejeitado
.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
contra
o v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
apelação cível
interposto pela parte ora embargante, mantendo inalterada a
r.
sentença
proferida pelo d. Juízo
a quo
.

A parte embargante alega a existência de omissões no acórdão recorrido, sustentando que pontos importantes levantados nas razões recursais não foram objeto de análise
pelo voto condutor
, se limit
ando
a reproduzir o teor da sentença de primeira instância.

Afirma que o evento danoso não ocorreu por culpa do apelante e que a manutenção inadequada das máquinas foi
a
verdadeira causa dos acidentes.

Nesses termos,
cita especificamente os depoimentos das testemunhas Ademir de Jesus Lopes e Fabiano, que teriam afirmado a falta de freios e manutenção das máquinas operadas pelo embargante, não sendo possível atribuir-lhe culpa exclusiva pelos acidentes mencionados.

Argumenta
que não houve investigação formal sobre os acidentes, ausência de sindicância e falta de prova cabal dos fatos que embasaram a reconvenção.

E ainda,
que as notas de despesas apresentadas pelo Município referem-se
a
manutenção ordinária e corriqueira, sem ligação direta com os acidentes apontados.

Nesses termos
,
a parte
embargante requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos para sanar as omissões
apontadas, reformando-se o
v.
acórdão recorrido para julgar improcedente a reconvenção e condenar o Município nos ônus
da
sucumbência, com majoração dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões pelo Município embargado (Id.
230309199
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
contra
o v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
apelação cível
interposto pela parte ora embargante, mantendo inalterada a
r.
sentença
proferida pelo d. juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1º.”

[sem destaque no original].

No caso, a parte
embargante sustenta que o
v.
acórdão foi omisso ao não considerar provas que demonstrariam que o evento danoso não ocorreu por sua culpa, mas sim por falta de manutenção adequada das máquinas utilizadas no trabalho.

Menciona especificamente os depoimentos das testemunhas Ademir de Jesus Lopes e Fabiano que, segundo ele, atestam a falta de freios e a manutenção deficiente das máquinas.

Diante
de tais premissas
,
é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque o
s pontos levantados pel
a parte
embargante foram devidamente analisados e considerados pelo
voto condutor do
v. acórdão que, inclusive, explicitou as razões pelas quais manteve a procedência da reconvenção, concluindo pela culpa do apelante.

Conforme se vê da fundamentação que embasou o voto condutor do v. acórdão, infere-se que a conclusão alcançada pelo
d.
Juízo
a quo
e mantida por essa c. Câmara de Direito Público e Coletivo,
“não baseou sua fundamentação única e exclusivamente no depoimento das testemunhas, mas também considerou a versão apresentada pela própria parte autora/apelada”.

[Id. 216915663].

Nota-se, portanto, que o v. acórdão embargado examinou adequadamente as provas apresentadas nos autos, inclusive os depoimentos das testemunhas referidas pelo embargante.

Por outro lado,
não obstante a parte embargante sustentar que
não houve investigação formal sobre o acidente,
assim como a
ausência de sindicância
na hipótese, infere-se que, por meio da instrução processual realizada na origem, foi possível definir sobre a dinâmica dos fatos, concluindo que
“
por equívoco do Requerente, causou-se dano considerável ao Município, assim a justificar a postura do gestor em proceder à demissão do operador de máquinas e, consequentemente, a admitir o pedido reconvencional”
.

Nesses termos, não há como acolher a tese da ausência
dos fatos que embasaram a reconvenção.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte
recorrente
, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
v. acórdão
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
por

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024